Tribunal: CARF
Processo: 13653.000411/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13653.000411/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.804 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
DJALMA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com ou sem vínculo
empregatício, não incluídos na declaração de ajuste anual de imposto de renda
de pessoa física, servem de base para o lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS BASE DIRF.
As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) possuem força
probatória suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado em
omissão de rendimentos tributáveis. Cabe ao contribuinte apresentar provas
inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito e
não apenas meras alegações.
DIRPF. ALTERAÇÃO DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF
No 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.000411/2009-17
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13653.000411/2009-17

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento lavrada em 2/2/2009, no
montante de R$ 33.183,18, já incluídos juros de mora (calculados até 30/1/2009) e multa de
ofício (fls. 12/15), correspondente à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$ 71.909,69, com IRRF de R$ 487,92, decorrente do procedimento de
revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005 (fls. 17/19).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 37):
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pelo interessado, relativa ao exercício financeiro de 2006, ano-calendário de
2005, quando foi constatada a seguinte irregularidade, conforme a Descrição dos Fatos
de fl. 12 (pág. PDF 13): omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
montante de R$ 71.909,69 (com IRRF de R$ 487,92), de acordo com a DIRF enviada
pela Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social.
A Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL - apresentada pelo contribuinte foi
indeferida pela DRF/Varginha, de acordo com o Resultado de fl. 3 (pág. PDF 4).
O interessado apresenta a impugnação de fl. 1 (pág. PDF 2), instruída pelos elementos
de fls. 4/10 (págs. PDF 5/11), em que contesta o lançamento efetuado, argumentando
que:
Os valores pagos pela Real Grandeza Fundação e de Furnas foram omitidos por se
tratarem de valores pagos a título de pensão judicial, conforme sentença judicial em
anexo. Os rendimentos foram devidamente repassados à Sra. Fátima de Campos Sarlas
Pinto, CPF 161.805.978-55, restando tão somente ao contribuinte os rendimentos
recebidos de aposentadoria do INSS, que estão declarados normalmente em sua
Declaração de IRPF/2006, base 2005.
Foram juntadas por esta relatora, às fls. 27/31 e 34 (págs. PDF 28/32 e 35), cópias de
elementos, cujos originais constam do processo n° 13653.000190/2008-98, em nome do
mesmo interessado, ora impugnante.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
36/39), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 36):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém se a omissão de rendimentos apontada na notificação, quando o contribuinte
não apresentar documento hábil capaz de invalidar o feito fiscal.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Incabível a dedução a este título, quando o contribuinte opta pela apresentação da
DIRPF Simplificada, pois o desconto simplificado substitui todas a deduções legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão em 7/2/2011 (AR de fl. 42), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 2/3/2011 (fls. 43/46), contendo os argumentos a seguir sintetizados:
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13653.000411/2009-17

 não ocorreu omissão de rendimentos pois a totalidade dos rendimentos advindos
da Fundação Real Grandeza e parte do INSS foi direcionada à pensionista e a
parte que lhe coube foi totalmente declarada;
 não foi efetuada declaração em conjunto;
 a condição de dependente lançada foi indevida e concorda com a glosa; e
 informou que mantém desde 2003 uma atividade agropecuária, em terreno
arrendado, com prejuízo anual em torno de R$ 20.000,00 que foram omitidas das
declarações, solicitando que sejam consideradas nos acertos fiscais.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme já relatado, o lançamento objeto dos presentes autos se refere à infração
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. No caso em apreço, verifica-se que o
contribuinte pretende exclusivamente a revisão da declaração de ajuste anual para incluir
deduções não pleiteadas, informações sobre atividade rural não declarada e desacompanhadas de
prova documental e realizar glosa não efetuada no lançamento fiscal.
No que diz respeito à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, conforme consta na descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento, foi apurada a partir do confronto entre os valores declarados pelo contribuinte na
declaração de ajuste anual com os rendimentos informados pelas fontes pagadoras em declaração
do imposto de renda retido na fonte (DIRF) para o titular.
As declarações do imposto de renda retido na fonte (DIRF) possuem força
probatória suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado em omissão de
rendimentos tributáveis e/ou compensação indevida de imposto de renda. Se o fisco constituiu
o crédito tributário tomando por base informação de DIRF das fontes pagadoras, que se
constitui em prova hábil e idônea para comprovação de rendimentos tributáveis, cabe ao
contribuinte, contestar tais rendimentos, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos de tal direito e não meras alegações de negativa de recebimento.
Em relação aos argumentos do Recorrente, apropriada a transcrição do seguinte
excerto da decisão recorrida (fl. 38):
(...)
Afirmou o impugnante, à fl. 29, que não houve reforma na Sentença Judicial.
Cabe lembrar que os rendimentos recebidos do INSS foram declarados integralmente
pelo contribuinte, conforme afirmado pelo próprio, o que pode ser comprovado na
DIRPF/2006 (Simplificada), às fls. 16/18.
Quanto à pensão alimentícia, importa deixar claro ao requerente que o procedimento
correto, de acordo com a legislação tributária, é declarar o rendimento bruto e informar
a pensão alimentícia como dedução. Para tanto, o contribuinte deveria ter entregue a
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13653.000411/2009-17

DIRPF/2006 no Modelo Completo, e não no Simplificado, como fez. Laborou em erro o
declarante ao não informar o rendimento bruto recebido da Real Grandeza. Ademais,
não observou o contribuinte o que constou da Petição Inicial da Ação Consensual de
Separação, isto é, a totalidade do rendimento líquido mensal é que seria revertida como
pensão alimentícia e, não, a totalidade do rendimento bruto, no entendimento
equivocado do peticionário.
Na sequência, cabe esclarecer que a escolha do modelo de Declaração é uma faculdade
concedida aos contribuintes, cuja opção se torna definitiva com a entrega da declaração,
sendo irretratável após o prazo fixado para tal procedimento. E a opção pela entrega da
Declaração de Ajuste Anual no Modelo Simplificado, como no presente caso, substitui
as deduções individualizadas pelo desconto simplificado. (...)
Como visto, no exercício de 2006, ano-calendário de 2005 o contribuinte optou
pela apresentação da declaração de ajuste anual no modelo simplificado, o que implicou na
substituição de todas as deduções da base de cálculo pelo desconto simplificado de 20% dos
rendimentos tributáveis, consoante previsão contida no artigo 29 da referida Instrução Normativa
SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001, vigente à época dos fatos.
Art. 29. A pessoa física pode optar pela Declaração Simplificada, independentemente do
montante dos rendimentos recebidos e da quantidade de fontes pagadoras.
§ 1o Essa opção implica a substituição de todas as deduções da base de cálculo e do
imposto devido, previstas na legislação tributária, pelo desconto simplificado de vinte
por cento do valor dos rendimentos tributáveis na declaração, limitado a R$ 8.000,00
(oito mil reais).
§ 2o O contribuinte que deseje compensar imposto pago no exterior ou resultado
positivo com resultado negativo da atividade rural não pode optar pela Declaração
Simplificada.
§ 3o O valor utilizado a título de desconto simplificado não justifica variação
patrimonial.
(...)
Até a data da prevista para a entrega da declaração de ajuste anual a legislação e
demais atos normativos que regem a matéria autorizam a mudança de opção da forma de
tributação dos rendimentos (declaração completa e simplificada). Todavia, após o prazo fixado é
vedada essa alteração, consoante disposição contida no artigo 57 da IN SRF no 15 de 2001:
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Parágrafo único. Relativamente às declarações apresentadas até o exercício de 1998,
inclusive, será permitida a sua retificação se o contribuinte, obrigado a utilizar o modelo
completo, optou pelo modelo simplificado.
Neste sentido, oportuna a transcrição do teor da Súmula CARF no 86 que dispõe
sobre tal vedação:
Súmula CARF no 86:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acrescente-se, ainda, que mesmo que o contribuinte tivesse apresentado a
declaração no modelo completo, o que, frise-se, não é o caso, não caberia neste processo acatar
os pedidos formulados uma vez que a alteração da declaração após o lançamento não pode ser
admitida, pois as inclusões pretendidas não decorrem de mero erro de preenchimento pelo
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13653.000411/2009-17

contribuinte, mas sim de verdadeira retificação da sua declaração. Sobre a matéria pertinente a
transcrição de precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:

No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Portanto, além da vedação legal de alteração da forma de tributação escolhida, não
cabem discussões acerca do reconhecimento das deduções pleiteadas pelo Recorrente, o que
significaria autorizar a retificação da declaração do contribuinte (revisão de ofício do
lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.804 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13653.000411/2009-17

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital